Tribunal: TJDFT
Processo: 0735349-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0735349-85.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: JESUMAR SOUSA DO LAGO EXECUTADO: ODINEISON GUEDES PIMENTA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Defiro o levantamento da quantia depositada em Juízo (ID 54770875), mediante transferência bancária para a conta indicada pelo exequente na petição sob o ID 54867634. Cumpra-se. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator